Tribunal: CARF
Processo: 15504.725030/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725030/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
FERROSIDER METALMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PAGAMENTO A PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS PELOS
SÓCIOS, DIRETORES OU ADMINISTRADORES DA AUTUADA PARA
ADMINISTRÁ-LA. PRÓ-LABORE INDIRETO.
Pagamentos realizados a pessoas jurídicas constituídas por sócios, diretores ou
administradores da autuada para administrá-la configuram pró-labore indireto,
quando demonstrado que tais pessoas jurídicas não possuíam empregados e
que os serviços eram prestados na própria sede da autuada pelos próprios
sócios, que também eram administradores desta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725030/2012-71
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Relatório
Trata-se Auto de Infração identificado por meio do qual fora lançado crédito
previdenciário referente a contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, relativas
às contribuições a cargo da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e às
contribuições a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais (fl.20).
O discriminativo de débitos consta no relatório de fls.05 a 14. Os fundamentos
legais do débitos estão informados no relatório de fls.15 a 17.
No relatório fiscal de fls.20 a 39 consta que se apurou a ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária decorrentes de: pró-labore pago de forma indireta a três
administradores do sujeito passivo, mediante a emissão de notas fiscais de serviço por pessoas
jurídicas das quais referidos administradores eram sócios (Levantamentos PI e PI2); pagamento
de alimentação “in natura” aos segurados empregados, sem que o sujeito passivo estivesse
inscrito em programa de alimentação do trabalhador – PAT (Levantamento AL); pagamento de
remuneração a título de gratificação a alguns segurados empregados na folha de pagamento, sem
a incidência de contribuições previdenciárias (Levantamento G1 e GR); pagamento de abono de
saída de férias previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, que na verdade refere-se a
gratificação vinculada à assiduidade do segurado empregado e não do abono previsto no art. 144
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Levantamento AB e AB2).
Foi lançada a multa de 24% prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, nos
períodos de apuração 01/2007 até 11/2008 e também no período 12/2008 por se tratar de multa
mais benéfica do que aquela prevista na Medida Provisória no 499 (convertida na Lei no 11.941,
de 2009).
Foram emitidos termos de sujeição passiva solidária das empresas que fazem
parte do grupo econômico (fls.34 e 35). O sujeito passivo e os responsáveis solidários foram
intimados do lançamento por via postal, conforme documentos de fls.240 a 242.
Em 29/11/2012, o sujeito passivo e os responsáveis solidários impugnaram, de
forma conjunta, o lançamento (fls.244 a 271), alegando, em breve síntese:
=> a tempestividade da impugnação;
=> os valores lançados até 30/10/2007 estão decaídos, observando-se o prazo
previsto no §4o do art. 150 do CTN, pois houve pagamento parcial das contribuições
previdenciárias exigidas no período em tela;
=> a fundamentação legal apresentada pela autoridade lançadora para alicerçar o
lançamento, consistente no art. 33, §3o da Lei no 8.212, de 1991, e no art. 233 do Regulamento da
Previdência Social, não se coaduna com o caso dos autos, uma vez que não houve sonegação
nem recusa em entregar os documentos requisitados pelo Fisco, havendo prova disso nos
próprios autos e nos termos de intimação fiscal devidamente respondidos;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

=> a jurisprudência administrativa e judicial já consolidou entendimento de que
não há obrigatoriedade de a empresa estar inscrita no PAT para que o valor pago a título de
alimentação dos trabalhadores não integre o salário de contribuição, pois trata-se de verba
indenizatória, não integrando, assim, a base de cálculo;
=> a gratificação na folha de pagamentos, dada a sua eventualidade, não pode ser
considerada verba salarial, de sorte que não pode ser integrada na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias;
=> o abono de férias é verba indenizatória, tanto que as convenções coletivas do
trabalho que instituíram essa verba foram claras em prever que elas não integravam o salário de
contribuição, nos termos do art. 144 da CLT.
=> a autoridade lançadora não apresentou nenhum elemento de prova acerca da
existência de grupo econômico, não se comprovou que as empresas arroladas como responsáveis
solidárias estariam sujeitas à coordenação geral à controladora do capital social, ou que exista
um controle mútuo;
=> no que tange à autuação que considerou como se fossem pagamentos indiretos
de pró-labore os valores pagos a pessoas jurídicas cujos sócios eram também administradores da
autuada, alegou o sujeito passivo que: essas pessoas jurídicas possuíam dois sócios, ambos
habilitados a prestarem serviços de consultoria contratados, motivo pelo qual o simples fato de
os administradores da autuada serem sócios de empresas que prestou serviços àquela não é
suficiente para se afirmar que houve pagamento de pró-labore indireto.
As notas fiscais consideradas possuem valores mensais variáveis, o que não é
condizente com o pagamento de pró-labore que, em regra, é fixo; o objeto dos contratos firmados
com as pessoas jurídicas é bastante amplo, já que a consultoria em gestão empresarial pode
abranger diversas facetas da gestão da empresa, desde o seu processo produtivo aos recursos
humanos, não se podendo afirmar que se trata da mesma atividade exercida por um
administrador.
A autoridade lançadora alega que a maioria das receitas dessas pessoas jurídicas
decorrem de serviços prestados à autuada, mas não colaciona à autuação os documentos que
comprovam essa afirmação, porém esta já é suficiente para admitir que parte da receita dessas
pessoas jurídicas decorrem de serviços prestados a outra empresa. Em relação ao sócio Cláudio
Cássio Guimarães Gama, alega que a autoridade lançadora deveria apresentar, por amostragem,
pelo menos dez documentos assinados por referido sócio a cada mês, para comprovar que ele
administrava indiretamente a autuada. Os contratos de consultoria visavam incrementar os
resultados da autuada, com o treinamento de suas equipes e departamentos, melhorias na gestão
e orientação de diversas práticas com o objetivo de aperfeiçoar a prestação dos serviços e o
fornecimento das mercadorias.
O fato de essas pessoas jurídicas não possuírem empregados registrados não
significa que o serviço era prestado pessoalmente por um de seus sócios, pois existem outras
formas de se montar equipes sem que seja mediante o contrato de trabalhos, tais como por meio
de contratos com outras pessoas, empresas, sociedades em conta de participação, entre outros.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Vê-se que a autuação foi muito superficial, não comprovante que os serviços eram
prestados exclusivamente pelos senhores Bráulio Froes, Cláudio Gama e Pietro Giuseppe. Ao
final, formula pedido para: declarar a decadência de parte do crédito previdenciário lançado;
julgar procedente a impugnação, com a exoneração dos créditos previdenciários lançados.
A DRJ Campo Grande, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quando ao suposto erro nos fundamentos legais do débito – preliminar de
nulidade: a fundamentação legal apresentada pela autoridade lançadora para alicerçar o
lançamento, consistente no art. 33, §3o da Lei no 8.212, não se coaduna com o caso dos autos,
uma vez que não houve sonegação nem recusa em entregar os documentos requisitados pelo
Fisco, havendo prova disso nos próprios autos e nos termos de intimação fiscal devidamente
respondidos.
No relatório do auto de infração (fl.27) a autoridade lançadora informa que a
aferição indireta utilizada para apurar os valores de pró-labore pagos de forma indireta, teria sido
feita conforme o §3o do art. 33 da Lei no 8.212. De fato, esse não é o enquadramento legal
adequado para fundamentar o procedimento de aferição indireta, mas sim para proceder ao
lançamento de ofício.
Contudo, no relatório denominado FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO, no item 061 consta que a aferição indireta seria feita, também, conforme o §6o do art.
33 da Lei no 8.212, de 1991. Verifica-se que esse é o fundamento legal pertinente para a aferição
indireta procedida pela autoridade lançadora, a qual constatou que a contabilidade não registrou
o movimento real da remuneração dos segurados. Não se vê, portanto, erro na fundamentação
legal utilizada no lançamento. Por essas razões, afasta-se a preliminar de nulidade.
=> quanto à preliminar de decadência, argumenta-se que os valores lançados até
30/10/2007 estão decaídos, observando-se o prazo previsto no §4o do art. 150 do CTN, pois
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias exigidas no período em tela, e
também o STF julgou inconstitucional o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 45 da Lei
no 8.212, entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 8.
No caso das contribuições previdenciárias, o comando normativo da legislação
específica que tratava do prazo decadencial decenal para o lançamento foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, implicando a edição da Súmula Vinculante no
08. Por seu turno, o art. 2o da Lei no 11.417, define também os efeitos da edição de súmula
vinculante. Portanto, a Administração Pública Tributária deve submeter-se aos efeitos da Súmula
Vinculante no 08 do STF, tanto que foi emitido o Parecer PGFN no 1.617, de 2008, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, cujo entendimento vincula os órgãos da administração
fazendária.
Com isso, o prazo decadencial para o lançamento das contribuições
previdenciárias deve observar o regramento ordinário previsto no Código Tributário Nacional.
No presente caso, conforme consta nos sistemas informatizados da RFB (fls. 338 e 339) o sujeito
passivo efetuou pagamento de contribuições previdenciárias nos meses janeiro de 2007 até
outubro de 2008.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Em relação às competências de janeiro de 2007 até outubro de 2008, a contagem
do prazo decadencial inicia-se a contar da data do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o
do CTN.
Uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 31/10/2012 (fl.241), estão
decaídos, pela regra do art. 150, § 4o do CTN, os créditos previdenciários lançados referentes às
competências de janeiro de 2007 até setembro de 2007.
Já em relação às competências de novembro de 2008 e dezembro de 2008, por não
ter havido pagamentos antecipados, a contagem do prazo decadencial inicia-se a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado regra
prevista no inciso I do art. 173 do CTN. Nesse caso, não houve decadência dos créditos
previdenciário lançados.
=> quanto à alimentação in natura, a autoridade lançadora apurou que durante o
ano de 2007 o sujeito passivo realizou pagamento de alimentação in natura a seus trabalhadores
sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, o que motivou o lançamento
de contribuições previdenciárias conforme o levantamento AL. A Lei no 8.212/1991, artigo 28,
inciso I, dispõe relação das hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária, que é
exaustiva. Assim, somente não incidiria contribuição previdenciária sobre a alimentação se a esta
fosse concedida ao empregado de acordo com os programas de alimentação do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Contudo, considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça ─
STJ, no sentido de que o auxílio-alimentação in natura não é passível de incidência de
contribuição previdenciária, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, de 10/11/2011, segundo o qual, quando o próprio empregador fornece
alimentação in natura aos seus empregados, esteja inscrito ou não no PAT, não ocorre incidência
da contribuição previdenciária.
Em decorrência disso, foi publicado o Ato Declaratório no 3 de 20/12/2011,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, dispondo que nos termos da Lei Complementar no
73/1993, artigo 42, os pareceres aprovados pelo Ministro de Estado obrigam todos os órgãos
autônomos e entidades vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 7o, a Secretaria
da Receita Federal não constituirá créditos tributários e, ainda, deverá rever de ofício os
lançamentos já efetuados relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho
e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como no presente caso.
Nesses casos, a instância administrativa de julgamento está autorizada a afastar a
aplicação da lei, conforme prevê o Decreto no 70.235, de 1972. Conforme consta no relatório
fiscal, a autoridade lançadora informou que apurou os valores pagos a título de alimentação
conforme valores constantes em notas fiscais e recibos lançados a débito nas contas de despesa -
PAT - PROG. ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Além disso, fundamentou o lançamento conforme alínea c) do §9o do art. 28 da
Lei no 8.212, e no inciso III do §9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social,
dispositivos que tratam da parcela in natura recebida pelos segurados de acordo com o programa
de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Depreende-se, assim, que a alimentação foi fornecida in natura e não como valor
creditado em folha de pagamento. Portanto, os créditos previdenciários lançados decorrentes do
levantamento AL – Pagamento de alimentação sem inscrição no Programa Alimentação do
Trabalhador – PAT, arrolados abaixo, devem ser excluídos do lançamento
=> quanto ao abono de férias, a Lei 8.212/91, no artigo 28, § 9o, apresenta a
relação das rubricas cujos valores não integram o salário-de-contribuição, ou seja, estão fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias. O abono de férias está previsto no
referido artigo 28, § 9o, alínea ‘e’, item 6.
Percebe-se que a CLT, nos termos do artigo 143, faculta ao empregado converter
1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Assim, por exemplo, se
determinado trabalhador tem direito a 30 dias de férias, pode optar por descansar apenas 20 dias
e trabalhar os outros 10, o que lhe assegurará, sem prejuízo da remuneração relativa ao período
integral de 30 dias, um abono correspondente aos 10 dias que “vendeu” ao empregador, não
integrando, esta parcela, o salário-de-contribuição.
Conforme disposto no artigo 144, a verba conhecida como abono ou gratificação
de férias, desde que não excedente a 20 dias do salário, a princípio, não integra o salário-de-
contribuição.
A conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário é um direito subjetivo do
trabalhador, e independe de qualquer tipo de condição imposta pelo empregador. Se a concessão
for vinculada a fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção,
estabelecido ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho, isso modificará a
natureza jurídica do abono de férias previsto no art. 143 da CLT, pois deixará de ser um direito
subjetivo do empregado e passará a ser um prêmio condicionado às regras impostas pelo
empregador ou em convenção coletiva de trabalho.
O Decreto no 3.048, de 1991 trata sobre essa questão. Portanto, se for pago esse
tipo de parcela sob as condições impostas pelo empregador ou em convenção coletiva de
trabalho, tal parcela deverá integrar o salário de contribuição.
No presente caso, conforme descrito no Relatório Fiscal, fls. 30 e 31, consta da
Convenção Coletiva do Trabalho a vinculação do pagamento de um abono ao trabalhador que
sair em gozo de férias, cujo valor varia conforme a assiduidade do trabalhador durante o período
aquisitivo de férias.
Ou seja, na verdade, trata-se de pagamento de um prêmio por assiduidade, que
não guarda relação alguma com o abono pecuniário de férias previsto nos arts. 143 e 144 da
CLT. Diante do exposto, conclui-se que os valores pagos aos segurados empregados da empresa
a título de “abono de férias” integram o salário de contribuição e constituem fato gerador da
contribuição previdenciária, devendo ser mantido o lançamento no que se refere aos valores
apurados a esse título (Levantamentos AB e AB2).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

=> pagamento de gratificação na folha de pagamentos: a autoridade lançadora
apurou pagamento de remuneração a título de gratificação a alguns segurados empregados na
folha de pagamento, sem a incidência de contribuições previdenciárias (Levantamento G1 e GR).
Sustenta o sujeito passivo que a gratificação na folha de pagamentos, dada a sua
eventualidade, não pode ser considerada verba salarial, de sorte que não pode ser integrada na
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
Para elucidar essa questão, é oportuno citar a Lei no 8.212 traz a condição para
que os pagamentos de gratificações não integrem o salário contribuição: que elas sejam recebidas
a título de ganhos eventuais.
Ou seja, trata-se de uma verba paga por liberalidade do empregador. No presente
caso, a autoridade lançadora informou no relatório de fls.49 a 50 quais segurados receberam a
gratificação e em que meses isso ocorreu. Percebe-se que a gratificação foi paga nos meses
02/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007 e 04/2008, e em cada um desses meses a verba foi paga a
diferentes empregados, com exceção do segurado Aires Moraes Quintão, que a recebeu em
09/2007 e 04/2008.
Verifica-se, pois, que foram gratificações pagas de forma eventual, apenas a
determinados empregados, importâncias que não integram o salário-de-contribuição, conforme
prevê a Lei no 8.212. Por essa razão, deve ser extinto o crédito previdenciário lançado correlato -
os decorrentes do levantamento G1 foram extintos pela decadência.
=> quanto ao pró-labore pago indiretamente, a autoridade lançadora apurou pró-
labore pago de forma indireta a três administradores do sujeito passivo, mediante a emissão de
notas fiscais de serviço por pessoas jurídicas das quais referidos administradores eram sócios
(Levantamentos PI e PI2).
Em que pese os argumentos trazidos pelos impugnantes acerca dessa questão,
entendo que agiu de forma correta a fiscalização.
=> Bráulio Costa Froes foi administrador não sócio da autuada de 15/09/2005
(conforme consolidação contratual de fl.87) até 05/07/2007 quando passou a ser sócio
administrador (fls. 94 a 100), retirando-se da sociedade e da sua administração em 10/10/2007
(fls.101 a 106). Paralelamente a isso, Bráulio Costa Froes era sócio da Froes Administração e
Consultoria Ltda, CNPJ 07.752.529/0001-00, pessoa jurídica que prestou, exclusivamente,
serviços de consultoria e assessoria em gestão empresarial à autuada (fl.200), recebendo um
valor mensal fixo e irreajustável, mais uma parcela variável de acordo com o faturamento da
autuada (fl.200). Referida pessoa jurídica, no período de apuração do crédito tributário, não
possuía empregados (fl.23).
=> Cássio Guimarães Gama era administrador da GC Administrações e
Consultoria Ltda, CNPJ 01.921.387/0001-81, pessoa jurídica que era sócia da autuada, com 95%
de participação desta (fls.85 a 89). A pessoa jurídica GC Administrações e Consultoria Ltda, em
05/07/2007, cedeu a sua participação de 95% da autuada para BGC Participações S/A, CNPJ
06.143.783/0001-49, pessoa jurídica cujo um dos diretores era Cláudio Cássio Guimarães Gama
(fl.92). Nessa mesma data, a BGC Participações S/A passa a deter 99,99% das quotas do capital
social da autuada (fl.94).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Paralelamente a isso, a pessoa jurídica GC Administrações e Consultoria Ltda, a
qual era administrada por Cláudio Cássio Guimarães Gama, prestava serviço de análise de
viabilidade em operações comerciais à autuada e nas próprias dependências desta (fl.208),
recebendo um valor mensal fixo por isso. Referida pessoa jurídica, no período de apuração do
crédito tributário, não possuía empregados (fl.26).
=> Pietro Giuseppe Allodi passou a administrar a autuada a partir de 10/10/2007
(fls. 104 e 106) conforme a 12a alteração contratual. Paralelamente a isso, Pietro Giuseppe Allodi
era sócio da Allodi Consulting Gestão Empresarial Ltda, CNPJ 07.546.951/0001-00, pessoa
jurídica que prestou serviços de consultoria e assessoria em gestão empresarial à autuada e nas
próprias dependências desta (fls.211 e 213), recebendo um valor mensal fixo por isso (fls.211 e
212). Referida pessoa jurídica , no período de apuração do crédito tributário, não possuía
empregados (fl.27).
Nota-se que em relação a Bráulio Costa Froes e Pietro Giuseppe Allodi, ambos
foram designados administradores da autuada, por meio de alterações contratuais. Em relação a
Cláudio Cássio Guimarães Gama, ele foi administrador da pessoa jurídica GC Administrações e
Consultoria Ltda, a qual detinha 95% do capital social da autuada. Posteriormente aquela pessoa
jurídica teve a sua participação de 95% do capital social da autuada incorporada pela BGC
Participações S/A, e esta ainda recebeu outras cotas de outro sócio, vindo a ter 99,99% do capital
social da autuada. Em relação a essa segunda pessoa jurídica incorporadora, cabe ainda dizer que
Cláudio Cássio Guimarães Gama era um dos diretores.
Nos três casos, pode-se perceber que Bráulio Costa Froes, Pietro Giuseppe Allodi
e Cláudio Cássio Guimarães Gama detinham poderes de administração da autuada, função essa
que é precípua na atividade empresarial, cujo principal objetivo é a busca pelo lucro.
E tendo essas pessoas poderes para administrar, carece de lógica o fato de elas
terem contratado pessoas jurídicas que não possuíam empregados, das quais eram sócias, para
receberem consultoria e assessoria em gestão empresarial. É como uma pessoa contratar a sim
mesma para prestar um serviço que a ela própria compete. E o que dizer da pessoa jurídica GC
Administrações e Consultoria Ltda, que detinha 95% do capital social da autuada, e que foi por
esta contratada para prestar serviços de análise de viabilidade em operações comerciais. Ou seja,
o sócio majoritário da autuada foi por esta contratado para prestar um serviço que poderia muito
bem prestar como sócio administrador.
Soma-se a isso tudo o fato de todas as pessoas jurídicas contratadas pela autuada
não possuírem empregados no período de apuração dos créditos tributários lançados, o que
denota ainda mais a prestação dos serviços pelas pessoas físicas desses sócios.
Alega o sujeito passivo que o fato de essas pessoas jurídicas não possuírem
empregados registrados não significa que o serviço era prestado pessoalmente por um de seus
sócios, pois existem outras formas de se montar equipes sem que seja mediante o contrato de
trabalhos, tais como por meio de contratos com outras pessoas, empresas, sociedades em conta
de participação, entre outros.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Contudo, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove essa alegação.
Outro ponto que chama a atenção é o fato de nos contratos firmados pela a autuada com a GC
Administrações e Consultoria Ltda e com Allodi Consulting Gestão Empresarial Ltda existir
cláusula prevendo que os serviços seriam prestados (pelas pessoas físicas dos sócios, pois não
possuíam empregados) nas próprias dependências da primeira.
Diferentemente do que alega o sujeito passivo, nos contratos firmados com as
pessoas jurídicas, há cláusula prevendo que os serviços remunerados teriam um valor mensal
fixo, o que indica uma natureza de remuneração por meio de pró-labore.
Chama atenção também uma cláusula nos contratos firmados com as pessoas
jurídicas de que estas estariam obrigadas a garantir o lucro da autuada (fls.202, 212 e 221),
responsabilidade essa que deveria caber aos sócios, diretores e administradores de uma empresa,
pois o lucro é o objetivo mor de uma empresa, não sendo uma atividade que mereça ser
terceirizada.
Vê-se, assim, que houve uma tentativa de “terceirização” da atividade
administrativa da autuada para pessoas jurídicas cujos sócios eram administradores da própria
autuada.
Por tais razões, entendo que o presente caso deve ser analisado conforme o
princípio da primazia da realidade, devendo os fatos prevalecerem sobre o aspecto jurídico dos
negócios, quais sejam, sobre os contratos firmados pela autuada com as pessoas jurídicas. Assim,
agiu com acerto a fiscalização ao proceder o lançamento das contribuições previdenciárias sobre
os pró-labores pagos de forma indireta.
=> grupo econômico – sujeição passiva solidária: o lançamento do crédito
tributário, conforme descrito no art. 142 do CTN, é uma atividade administrativa plenamente
vinculada que, dentre outras coisas, imputa a responsabilidade a uma pessoa que infringiu a
legislação tributária . Para isso, deve a autoridade fiscal apurar os fatos e subsumi-los à lei,
devendo, pois, a realidade fática ser comprovada por meio de registros documentais.
Vale dizer que, em regra, compete à autoridade lançadora o ônus da prova para
poder imputar a um indivíduo a responsabilidade pelo crédito tributário apurado. No caso em
questão, a autoridade lançadora fez constar no relatório fiscal apenas as breves linhas para
caracterizar o alegado grupo econômico.
A autoridade lançadora afirma que o sujeito passivo teria firmado declaração
acerca da existência de grupo econômico. Contudo, nos autos não consta documento algum com
esse tipo de declaração. Além disso, não se juntou aos autos nenhum elemento de prova acerca
da existência de grupo econômico legalmente constituído e tampouco de grupo econômico de
fato.
Não se provou, assim, que as pessoas arroladas nos termos de sujeição passiva
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
conforme prevê o art. 124 do CTN. Em razão disso, entendo que devem ser excluídos do polo
passivo da obrigação tributária as pessoas jurídicas.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar a
preliminar de nulidade argüida e, no mérito, julgar a impugnação procedente em parte para:
a) declarar a decadência dos créditos tributários mencionados acima;
b) extinguir os créditos tributários decorrentes do levantamento AL – Pagamento
de alimentação sem inscrição no Programa Alimentação do Trabalhador – PAT:
c) extinguir o crédito tributário decorrente do levantamento GR – Gratificação,
especificado:
d) Excluir do pólo passivo da obrigação tributárias as pessoas jurídicas em razão
de a autoridade lançadora não ter apresentado provas da existência de grupo econômico.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando pela exclusão
do abono de férias e pela exclusão da verba do pagamento de pro labore de forma indireta a seus
administradores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide apenas se restringe ao pagamento de
abono de férias e ao pro labore indireto a sócios administradores.

Mérito – Abono férias

Com relação ao abono de férias, vimos, exaustivamente seja através da decisão de
piso, seja através da leitura do Recurso Voluntário, que o Decreto no 3.048/99, em sua redação
original, adotava a mesma orientação da Lei no 8.212/91, isto é, de que os abonos expressamente
desvinculados do salário não integram o salário-de-contribuição para fins de incidência das
contribuições previdenciárias. Posteriormente foi alterado e adicionou a condição de que os
abonos somente estariam desvinculados do salário por força de lei.
Como muito bem ressaltado no Recurso do recorrente, o princípio constitucional
da reserva de lei atua como expressiva limitação ao poder do Estado, cuja competência
regulamentar não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos
ou criar obrigações.
Assim, quando comparado à lei, que é ato normativo originário, o Decreto
regulamentar é ato normativo derivado. Na doutrina, diversos autores destacam que “há inovação
proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico (...) dever, obrigação,
limitação ou restrição já estavam estatuídos e identificados na lei regulamentada (...).
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Inovar quer dizer introduzir algo cuja preexistência não se pode conclusivamente
deduzir da lei regulamentada”. A doutrina brasileira é unânime neste sentido. Assim, muito bem
colocado pela Recorrente que os atos normativos – tais como os Decretos – são instrumentos
jurídicos voltados a disciplinar a discricionariedade administrativa, de forma a padronizar a
interpretação das leis por parte dos órgãos administrativos, evitando-se interpretações diversas
que resultariam em tratamentos distintos para situação similares.
Não podem criar, contudo, deveres e direitos não previstos na lei regulamentada,
sob pena de abuso do poder regulamentar. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis.
No caso em concreto, de fato foi devidamente fundamentado e evidenciado pela
autoridade lançadora bem como pela DRJ, na sua decisão de piso, que na verdade esta verba
estava prevista na Convenção Coletiva do Trabalho a vinculação do pagamento de um abono ao
trabalhador que sair em gozo de férias, cujo valor varia conforme a assiduidade do trabalhador
durante o período aquisitivo de férias.
Ou seja, na verdade, trata-se de pagamento de um prêmio por assiduidade, que
não guarda relação alguma com o abono pecuniário de férias previsto nos arts. 143 e 144 da
CLT. Diante do exposto, conclui-se que os valores pagos aos segurados empregados da empresa
a título de “abono de férias” integram o salário de contribuição e constituem fato gerador da
contribuição previdenciária, devendo ser mantido o lançamento no que se refere aos valores
apurados a esse título (Levantamentos AB e AB2).

Mérito – Pro labore indireto
Vimos que a autoridade lançadora apurou pró-labore pago de forma indireta a três
administradores do sujeito passivo, mediante a emissão de notas fiscais de serviço por pessoas
jurídicas das quais referidos administradores eram sócios (Levantamentos PI e PI2).
Neste ponto, hei de concordar e ratificar a decisão de piso. Em que pese os
argumentos trazidos pelos impugnantes acerca dessa questão, entendo que agiu de forma correta
a fiscalização.
Conforme muito bem detalhado no relatório fiscal, acima reproduzido, nos três
casos, pode-se perceber que Bráulio Costa Froes, Pietro Giuseppe Allodi e Cláudio Cássio
Guimarães Gama detinham poderes de administração da autuada, função essa que é precípua na
atividade empresarial, cujo principal objetivo é a busca pelo lucro.
E tendo essas pessoas poderes para administrar, carece de lógica o fato de elas
terem contratado pessoas jurídicas que não possuíam empregados, das quais eram sócias, para
receberem consultoria e assessoria em gestão empresarial.
É como uma pessoa contratar a sim mesma para prestar um serviço que a ela
própria compete. E o que dizer da pessoa jurídica GC Administrações e Consultoria Ltda, que
detinha 95% do capital social da autuada, e que foi por esta contratada para prestar serviços de
análise de viabilidade em operações comerciais. Ou seja, o sócio majoritário da autuada foi por
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

esta contratado para prestar um serviço que poderia muito bem prestar como sócio
administrador.
Soma-se a isso tudo o fato de todas as pessoas jurídicas contratadas pela autuada
não possuírem empregados no período de apuração dos créditos tributários lançados, o que
denota ainda mais a prestação dos serviços pelas pessoas físicas desses sócios.
Alega o sujeito passivo que o fato de essas pessoas jurídicas não possuírem
empregados registrados não significa que o serviço era prestado pessoalmente por um de seus
sócios, pois existem outras formas de se montar equipes sem que seja mediante o contrato de
trabalhos, tais como por meio de contratos com outras pessoas, empresas, sociedades em conta
de participação, entre outros.
Contudo, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove essa alegação.
Outro ponto que chama a atenção é o fato de nos contratos firmados pela a autuada com a GC
Administrações e Consultoria Ltda e com Allodi Consulting Gestão Empresarial Ltda existir
cláusula prevendo que os serviços seriam prestados (pelas pessoas físicas dos sócios, pois não
possuíam empregados) nas próprias dependências da primeira.
Diferentemente do que alega o sujeito passivo, nos contratos firmados com as
pessoas jurídicas, há cláusula prevendo que os serviços remunerados teriam um valor mensal
fixo, o que indica uma natureza de remuneração por meio de pró-labore.
Chama atenção também uma cláusula nos contratos firmados com as pessoas
jurídicas de que estas estariam obrigadas a garantir o lucro da autuada (fls.202, 212 e 221),
responsabilidade essa que deveria caber aos sócios, diretores e administradores de uma empresa,
pois o lucro é o objetivo mor de uma empresa, não sendo uma atividade que mereça ser
terceirizada.
Vê-se, assim, que houve uma tentativa de “terceirização” da atividade
administrativa da autuada para pessoas jurídicas cujos sócios eram administradores da própria
autuada.
Por tais razões, entendo que o presente caso deve ser analisado conforme o
princípio da primazia da realidade, devendo os fatos prevalecerem sobre o aspecto jurídico dos
negócios, quais sejam, sobre os contratos firmados pela autuada com as pessoas jurídicas. Assim,
agiu com acerto a fiscalização ao proceder o lançamento das contribuições previdenciárias sobre
os pró-labores pagos de forma indireta.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.621 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725030/2012-71

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital